Tribunal: STF
Processo: RHC 58194
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-17
Data de publicação: 1980-10-17

Ementa:
- Constrangimento ilegal. Não o constitui, em face das circunstâncias do processo e a temibilidade do acusado, a falta de sua requisição para a instrução do processo. Nulidade relativa, que não se declara pela inocorrência de prejuízo.
O processo-crime no Júri enseja a reabertura da instrução em plenário. R H C improvido.